Tribunal: TJMT
Processo: 1087981-30.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087981-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUCILENE ELIAS MOREIRA DA SILVA - CPF: 031.685.711-48 (RECORRENTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1087981-30.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JUCILENE ELIAS MOREIRA DA SILVA.

Recorrida:
VIVO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

30/10 A 03/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGADO CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA APÓS SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE PLANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO OU DE INSERÇÃO DE CRÉDITOS. DÉBITOS PENDENTES NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do cancelamento de linha telefônica supostamente realizado de forma unilateral pela operadora, após solicitação de migração de plano pós-pago para pré-pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a falha na prestação do serviço de telefonia móvel decorrente de cancelamento indevido da linha; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária, contudo, a comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

A reclamante não comprovou a data em que solicitou a mudança de plano, tampouco demonstrou ter efetuado recargas ou inserido créditos no suposto plano pré-pago, o que inviabiliza aferir eventual irregularidade na cobrança ou no bloqueio da linha.

A operadora apresentou documentos que evidenciam a existência de débitos, não impugnados pela autora, bem como a ausência de créditos suficientes para manutenção do serviço, o que descaracteriza a alegação de cancelamento unilateral imotivado.

Não se verificando conduta ilícita, inexiste o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera alegação de cancelamento de linha telefônica, sem prova da solicitação de mudança de plano ou da realização de recargas, não comprova falha na prestação do serviço.

A operadora de telefonia não responde por danos morais quando o bloqueio da linha decorre da ausência de créditos ou de débitos não quitados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 283898864, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Cancelamento da linha pós-paga por dificuldades financeiras antes da cobrança;

2)

Prática da empresa em dificultar a troca de plano;

3)

Bloqueio da linha de forma unilateral sem aviso prévio ou notificação;

4)

Necessidade de restabelecimento da linha telefônica.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante era titular da linha telefônica (65) 9964-99523 que era utilizada para o trabalho, no atendimento a clientes. Contudo, relata que teve sua linha telefônica cancelada unilateralmente pela recorrida, sem prévia notificação, após ter solicitado a mudança de seu plano de pós-pago para pré-pago.

Afirma que ficou sem a linha por aproximadamente 2 meses, tendo tentado resolver o problema administrativamente sem êxito. Argumenta que a conduta da recorrida configura falha na prestação do serviço, gerando danos morais indenizáveis, inclusive pelo desvio produtivo do consumidor.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).
Contudo,

tais provas inexistem nos autos.

No caso em análise, a recorrente alega que solicitou a mudança de seu plano de pós-pago para pré-pago e que, posteriormente, teve sua linha cancelada unilateralmente pela recorrida.

Ocorre que a recorrente não especificou em sua petição inicial a data exata em que solicitou a mudança de plano, o que impossibilita verificar se o débito originado em 21/05/2024, conforme documento de juntado no ID 310030871, é anterior ou posterior à solicitação de mudança de plano.

Ademais, a autora não comprovou ter inserido créditos no plano pré-pago e não conseguido utilizá-los, o que seria essencial para demonstrar a falha na prestação do serviço após a conversão do plano.

A recorrida, por sua vez, sustentou, em contestação, que a linha foi barrada por ausência de recargas, apresentando documentação que demonstra a existência de débitos,
os quais
não foram impugnados
, diante da
inércia da parte autora em apresentar réplica ou manifestação específica
sobre tais alegações
.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso,
não
se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada, condição essencial à configuração do abalo moral.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJMT – N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Desse modo, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário, cujo
ônus probatório incumbia à reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não
merece reparos e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter
, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025